Tribunal: TJSP
Processo: 1006401-39.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293399
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006401-39.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante JOSE
RAIMUNDO SANTOS DEMETRIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006401-39.2019.8.26.0161 - Voto no 24.574
2
Voto no 24.574
Apelação no 1006401-39.2019.8.26.0161 (Diadema)
Apelante: José Raimundo Santos Demetrio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Benefício acidentário - trabalhador - prévio requerimento
administrativo - comprovação - presença do interesse de agir -
nulidade da sentença decretada - Recurso provido
Acrescente-se ao relatório da sentença, que o pedido
de benefício acidentário proposto por José Raimundo Santos Demetrio teve
sua inicial indeferida, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485,
inc. I e 330, III ambos do CPC (fls. 141/144).
O trabalhador apela buscando a anulação da
sentença, dando-se prosseguimento ao feito e ao final julgando totalmente
procedente a presente ação, condenando-se o INSS a concessão do benefício
acidentário (fls. 149/157).
Foi oferecido contra-arrazoado (fls. 165/172).
É o relatório.
A sentença está no caso de ser afastada.
Alega o postulante que trabalhava como ajudante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006401-39.2019.8.26.0161 - Voto no 24.574
3
geral para a empresa Pallmann do Brasil Indústria e Comércio Ltda. e, em
razão das condições agressivas de suas atividades, acabou acometido de
problemas na coluna, membros superiores e perda auditiva, o que reduziu a
sua capacidade laborativa.
Informa a concessão pretérita de auxílio-doença, sua
incapacidade laborativa e pede a concessão de aposentadoria por invalidez.
O juízo singular a fls. 132 requereu a comprovação
do requerimento administrativo de seu benefício, sob pena de extinção do
feito.
As fls. 136, o autor juntou comprovante que em
04.06.2019, requereu administrativamente o benefício por incapacidade junto
ao INSS que, por sua vez, agendou a perícia para 06.06.2019.
Ocorre que até o presente momento não obteve
nenhum parecer do INSS.
Na sequência, utilizando-se de elementos de sua
convicção o MM. Juiz a quo, em 04.9.2019, indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo.
Passa-se ao deslinde da controvérsia.
De fato, no julgamento proferido no Pleno do
Supremo Tribunal Federal, cujo relator foi o Exmo. Min. Roberto Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006401-39.2019.8.26.0161 - Voto no 24.574
4
(RE no 631.240/MG, j. 03.09.2014), ficou decidida a necessidade do prévio
requerimento administrativo para o ingresso na via judicial.
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de
condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art.
5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em
agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É
bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se
confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de
prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à
postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão,
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais
vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo
se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento
da Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já
configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista
a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo
Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar
com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações
ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006401-39.2019.8.26.0161 - Voto no 24.574
5
tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que
exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no
âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não
deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado
contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à
pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii)
ficarão sobrestadas, observandose a sistemática a seguir. 7. Nas ações
sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em
30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação
administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até
90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas
eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido
administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões
imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os
casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise administrativa quanto a
judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada
do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que
se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar
a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que
alega ser trabalhadora rural informal a dar entrada no pedido administrativo
em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o
INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e
profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do
requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O
resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do
interesse em agir”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006401-39.2019.8.26.0161 - Voto no 24.574
6
Esta é a regra que vem sendo utilizada por esta
Colenda Câmara.
É garantia constitucional que nenhuma lesão ou
ameaça a direito será subtraída da apreciação judicial (artigo 5o, inciso
XXXV).
No caso, trata-se de ação acidentária objetivando a
reparação de dano ao patrimônio físico do trabalhador em razão das
condições agressivas por ele suportadas no exercício de suas atividades
laborativas.
Portanto, há matéria fática a ser considerada para
análise da administração.
De fato, verifica-se que o documento de fls. 136
comprova o prévio requerimento administrativo.
Não se trata de comprovação do exaurimento da via
administrativa, porquanto o obreiro não está obrigado a interpor recurso
administrativo para a propositura da ação judicial, ou aguardar
indefinidamente a resposta da autarquia, mas sim de prévio requerimento
perante a autarquia.
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006401-39.2019.8.26.0161 - Voto no 24.574
7
condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art.
5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em
agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É
bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se
confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...)”.
Portanto, nos exatos termos do julgado acima
transcrito está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão.
Assim, a sentença está no caso de ser afastada,
cabendo o retorno dos autos à 1a Instância, para regular processamento e
apreciação do mérito do pedido.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso interposto por José Raimundo Santos Demetrio, anulando-se a
sentença recorrida para o objetivo acima colimado.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator